Tribunal: TJMT
Processo: 1010195-15.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010195-15.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAUZIO LUIZ DA SILVA 46069640144 - CNPJ: 25.082.963/0001-02 (AGRAVANTE), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), LAUZIO LUIZ DA SILVA - CPF: 460.696.401-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA
— INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação de materiais e equipamentos utilizados na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Lauzio Luiz da Silva
contra a decisão que,
em ação de nulidade de ato jurídico c/c tutela de urgência e danos morais
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que “
é uma microempresa individual devidamente constituída nos termos da Lei Complementar 123/06
” e, “
atua no ramo de pequena serralheria familiar
”.

Assevera que “
após denúncia anônima
[...]
os agentes públicos autuaram o Agravante por fazer funcionar empreendimento sem a devida Licença Ambiental, lavrando os respectivos Auto de Infração nº 20203226, Auto de Inspeção nº 20201075, Termo de Apreensão nº 20205095 e Termo de Embargo/Interdição nº 20204135
.”.

Afiança que “
é necessário orientar o microempreendedor para que regularize a situação, concedendo um prazo razoável para após retornar ao local. De modo que a punição somente será possível caso não seja cumprida a orientação realizada na primeira visita
.”.

Afirma que, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, à microempresa “
é garantida a fiscalização orientadora, isto é, a dupla fiscalização para que somente após haja aplicação de alguma penalidade
”.

Requer o provimento do recurso para “
suspender o Termo de Embargo/Interdição nº 20204135 e liberação das ferramentas até o julgamento final da lide
”.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 92676980).

Contrarrazões (Id. 97461983).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 98800981), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA, OABMT 11564-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA DA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Conforme entendimento pacificado dos tribunais superiores, o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.

No entanto, não se vislumbra nesse caso qualquer mácula no ato impugnado a ensejar a sua nulidade.

Assim, o requerente buscou a tutela jurisdicional através da presente medida, contudo sem apresentar, neste primeiro momento, documentos capazes de alterar a situação fática e jurídica que justificam o ato impugnado.

Dessa forma, observa-se que devido às circunstâncias que envolvem a tutela do meio ambiente em face da ausência de provas incontestáveis da regularidade do empreendimento do requerente, verifica-se que a medida administrativa – interdição e apreensão – imposta pelos agentes ambientais, está devidamente amparada na legislação de proteção ambiental.

Importante ressaltar, que os atos impugnados têm presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade da administração, o que faz esta presunção ser inerente ao nascimento do ato administrativo, ou seja, todos os atos nascem com ela. Tal pressuposto faz com que o ônus da prova em questão de invalidade do ato administrativo se transfira para quem a invoca, fazendo que o ato seja de imediata execução, mesmo arguido de vícios que o invalidem.

O ato atacado pelo requerente é decorrente de uma ação do Poder de Polícia do Município, com sua forma prescrita, finalidade definida; e a sanção está prevista na lei. Logo, é um ato administrativo vinculado, e, como tal, só pode ser anulado se constatado nele vícios de ilegitimidade ou ilegalidade, ou, se verificar que infringiu normas e princípios que regem a Administração Pública.

Tais motivos, a meu ver, são suficientes para justificar a medida administrativa – interdição e apreensão – imposta pelos agentes ambientais, devidamente amparada na legislação de proteção ambiental.

Pelo exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 56526961, fls. 5).

Ação de nulidade de ato jurídico c/c tutela de urgência e danos morais
proposta por
Lauzio Luiz da Silva
contra o
Estado de Mato Grosso
, com a finalidade de revogar o auto de infração nº 20203226, o termo de apreensão nº 20205095 de materiais e equipamentos e o termo de embargo/interdição nº 20204135, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA.

No dia 2 de outubro de 2017, a propriedade do agravante foi alvo de “
Fiscalização Ambiental a Empreendimentos Potencialmente Poluidor
”, em que as autoridades teriam constado que:

Auto de Inspeção nº 20201075

[...]

Objetivo:
Fiscalização Ambiental a Empreendimentos Potencialmente Poluidor
.

Constatações
: Aos 02/10/2020 (dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte), às 14h 50m, a equipe do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMA [...],
após recebimento de denúncia anônima em que o empreendimento ‘Serralheria 4L’, no endereço supramencionado, estaria funcionando em desacordo com a legislação ambiental. Diante das informações, esta equipe de fiscalização do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental – BPMA, deslocou até o local, e chegando foi constatado que o empreendimento estava em plena atividade, logo a equipe foi recebida pelo proprietário, Sr. Lauzio Luiz da Silva, que de imediato foi solicitado todas as documentações necessárias para o funcionamento do empreendimento, e que após alguns instantes foi apresentado o alvará de funcionamento com inscrição municipal nº 217/2015 e certificado de micro empreendedor individual. Foi indagado sobre a licença de operação do referido empreendimento, não sendo apresentado, respondendo então o proprietário que não a possuía, sendo ordenado pela equipe que paralisassem toda atividade
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897043). [sem negrito no original]

Em decorrência, na mesma data, procedeu-se à lavratura do auto de infração nº 20203226, do termo de apreensão nº 20205095 de materiais e equipamentos e do termo de embargo/interdição nº 20204135 da
4L Serralheria
:

Auto de Infração nº 20203226.

[...]

Descrição da Ocorrência: Por estar no dia 02/10/2020, fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor (Fabricação de Artigos de Serralheria) sem a devida Licença do Órgão Ambiental
.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 60 e artigo 70 da Lei Federal nº 9.605/1998 c/c artigo 66 do Decreto Federal nº 6.514/2008.

Descrição do valor da multa: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897041). [sem negrito no original]

Temo de Apreensão nº 20205095
.

[...]

Ficam apreendidos pela equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, os seguintes equipamentos/materiais abaixo relacionados que encontram-se em poder do Sr. acima citado, por infringir a legislação ambiental em vigor, conforme descrição constante do Auto de Infração nº 20203226.

Relação de Equipamento / Produtos Materiais apreendidos
:

- 01 (um) transformador para soldagem a arco marca Balmer, modelo Super 300 MV tubo nº série 00097810;

- 01 (um) policorte de cor predominante amarela de marca Somar;

- 01 (um) furadeira de bancada de cor predominantemente amarelo e preto da marca Ferrari;

- 01 (um) esmarilhadeira angular de cor amarela da marca Dewalt;

- 01 (um) compressor de ar de cor azul;

- 01 (um) furadeira de impacto de cor amarela da marca Dewalt.

Ficando o proprietário como fiel depositário dos materiais relacionados acima
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897044). [sem negrito no original]

Termo de Embargo/Interdição nº 20204135
.

Nome Fantasia: 4L Serralheria
.

Atividade: Serralheria.

Nome/Razão Social: Lauzio Luiz da Silva.

[...]

Fatos Constatados: Por estar no dia 02/10/2020, fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor (Fabricação de Artigos de Serralheria) sem a devida Licença do Órgão Ambiental.

Atividades Embargada/Interditada: Fabricação de artigos de serralheria.

Local Embargado/Interditado com todas as coordenadas: Ficam Embargadas as atividades de Fabricação de artigos de Serralheria nas seguintes coordenadas – S: 116º 11’ 47,208” e W: -55º 58 3,758”
. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000144-77.2021.8.11.0053, Primeira Instância, Id. 47897048). [sem negrito no original]

Pois bem.

A circunstância de fazer jus a dupla visita para lavratura de auto de infração, por se tratar de microempresa, em que a primeira visita consiste em fiscalização orientadora, nos termos do artigo 55, § 1º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não afasta, a princípio, a responsabilidade administrativa do agravante por dano ambiental.

Por outro lado, é de se registrar que, o agravante foi autuado pela prática irregular de
fabricação de artigos de serralheria
, visto que não está autorizado a fazê-lo pelo órgão ambiental e sequer apresentou prova em sentido contrário.

Daí decorrente, a alegação de que os bens apreendidos são utilizados em atividade lícita não procede, uma vez que o agravante não estava autorizado a explorar atividade econômica em seu estabelecimento.

O Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer
funcionar estabelecimentos, atividades
, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais,
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

[...]

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

II -
embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas
;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1º
As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Assim, constata-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar a atividade potencialmente poluidora, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Por fim, anoto que, ao Juízo Cível compete examinar tão somente a regularidade da apreensão decorrente de infração administrativa prevista no Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, a ser apurada em processo administrativo ambiental, visto que a prática de crime ao meio ambiente capitulado nos artigos 60 e 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, deve ser objeto de procedimento criminal próprio.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

[...]

Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-responsabilidade.

§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Com a devida vênia do 1º vogal, Doutor Alexandre Elias Filho, antecipo meu voto para acompanhar o eminente relator.

EM 15 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1º VOGAL - DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO. O 2º VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 12 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Lauzio Luiz da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de nulidade de ato jurídico c/c tutela de urgência e danos morais nº 1000144-77.2021.811.0053, proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada na suspensão da interdição e liberação das ferramentas, autorizando o retorno das atividades.

Em síntese, o agravante alega que é uma microempresa individual, atuante no ramo de serralheria familiar no Município de Barão de Melgaço/MT, tendo sido, no ano de 2020, autuada por fazer funcionar empreendimento sem a devida Licença Ambiental, conforme Auto de Infração nº 20203226, Auto de Inspeção nº 20201075, Termo de Apreensão 20205095 e Termo de Embargo nº 20204135.

Aduz, no entanto, que os agentes públicos não observaram a legislação de regência, sob o argumento de que, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, a microempresa individual tem direito à
dupla fiscalização
, sendo a primeira fiscalização orientadora, para apenas depois, e sendo o caso, ocorra a aplicação de alguma penalidade.

Em seu bem lançado voto, o douto Desembargador Relator
Luiz Carlos da Costa
concluiu no sentido de negar provimento ao recurso interposto, por entender que se fazem ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, diante da regular atuação dos agentes públicos de fiscalização ambiental.

A par de melhor análise e compreensão da temática controvertida, solicitei vista dos autos, e após debruçar-me sobre a matéria jurídica controvertida, concluo que razão assiste ao insigne Relator.

Com efeito, verifica-se que o autor fora autuado por fazer funcionar empreendimento potencialmente poluidor, consistente na fabricação de artigos de serralheria, sem a devida Licença do Órgão Ambiental, conforme consta no Auto de Infração nº 20203226.

Assim como pontuado pelo eminente Relator, a circunstância de fazer jus à dupla visita para lavratura de auto de infração, por se tratar de microempresa, em que a primeira visita consiste em fiscalização orientadora, nos termos do artigo 55, §1º, da Lei Complementar nº 123, não afasta, a princípio, a responsabilidade administrativa do agravante por dano ambiental.

Nessa esteira, tendo em vista que o agravante foi autuado pela prática irregular de fabricação de artigos de serralheria sem autorização do Órgão Ambiental, tem-se que a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar a atividade potencialmente poluidora, até a obtenção de licença ambiental para exploração da atividade econômica.

Sobre o tema, de fato, externo minha preocupação com relação ao enfoque social da autuação ambiental nestas circunstâncias, em que, na maioria das vezes, o infrator deixa de observar a legislação ambiental por desconhecimento ou simplicidade e não, propriamente, por má fé. No entanto, atento as particularidades do caso concreto, concluo que, efetivamente, na linha do voto condutor, não há como afastar o que determina a legislação ambiental.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA /AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR O EMBARGO JUDICIAL DA ÁREA OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS - ADMISSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3.
O auto de infração e o termo de Embargo/ Interdição possuem presunção iuris tantum de ve
Dr. Alexandre Elias Filho,
racidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos
. (...)”
(TJMT, N.U 1013428-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) [Destaquei].

Assim, sem maiores digressões, tendo em vista que o agravante fora autuado por fazer funcionar atividade potencialmente poluidora sem a devida Licença do Órgão Ambiental, e considerando que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, resta inviabilizada a concessão da medida liminar pretendida pelo recorrente.

Diante do exposto, acompanho, na íntegra, as conclusões do voto do iminente Desembargador Relator para
negar provimento
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022